Tribunal: TJDFT
Processo: 0724494-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA PARTE INTERESSADA. PRETENSÃO DE SE RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE REQUERIDA NOS JUÍZOS DE CONHECIMENTO E DA EXECUÇÃO. SENTENCIADO QUE AGUARDA EM LIBERDADE. PENDÊNCIA DE RECURSOS DIRIGIDOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. INEXISTÊNCIA DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS ÓRGÃOS JULGADORES ENVOLVIDOS. IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONFLITO NÃO CONHECIDO.

1 Conflito Negativo de Jurisdição instaurado pelo parte interessada por força de decisões proferidas pelos Juízos da Vara de Execuções Penais e da Primeira Vara Criminal de Brasília, que se negaram a apreciar sua pretensão de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva e/ou executória, considerando que o cumprimento da pena ainda não foi iniciada, sendo aguardado o julgamento dos recursos interpostos aos Tribunais Superiores.

2 O reconhecimento da prescrição deve ser pleiteado na instância à qual estiver afeta a ação penal. Não pode ocorrer declinação de competência entre os órgão envolvidos, ante a impossibilidade da prestação jurisdicional postulada: o interessado postulou perante órgãos julgadores incompetentes para decidir o pedido. Para que seja instaurado o conflito negativo, além da declaração de incompetência de dois ou mais Juízos, se exige que um Juiz atribua a outro a competência para o julgamento da causa. Cabe ao requerente aguardar o trânsito em julgado para provocar novamente os Juízos Suscitados, ou então pleitear o reconhecimento da prescrição diretamente na instância julgadora dos recursos interpostos.

3 Conflito Negativo de Jurisdição não conhecido.